Tribunal: TJDFT
Processo: 0052184-05.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052184-05.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: AUGUSTINHO JOSE DE MARCENA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Retornem os autos à Contadoria para atualização dos cálculos apresentados, apurando também os honorários de sucumbência arbitrados no ID 11237600, observando o índice de correção determinado na decisão de ID 11237588. 2. Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos formulados, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Não havendo impugnação, cumpra-se o item 3 da Decisão de ID 11237600. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator